Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-32.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não admite a prática do crime e o julgador se utiliza de outros meios probatórios na formação do seu convencimento.
2. Recurso conhecido e desprovido.